Tribunal: TJMT
Processo: 1007968-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007968-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.572.401/0001-03 (EMBARGANTE), FABIANO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 700.348.181-20 (EMBARGANTE), SANTOS FUTEBOL CLUBE - CNPJ: 58.196.684/0001-29 (EMBARGANTE), MAYTI FERNANDES PIMENTA JUSTO - CPF: 214.125.668-27 (ADVOGADO), GISELE CESARIO CABRERA - CPF: 317.058.908-30 (ADVOGADO), THAIS VASCONCELLOS RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 295.076.878-40 (ADVOGADO), KASSIA ROBERTA CHAGAS DE MORAES - CPF: 435.409.608-05 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE RIBEIRO CORREA DE TOLEDO - CPF: 395.160.928-10 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (EMBARGANTE), GUSTAVO BINENBOJM - CPF: 037.682.337-23 (ADVOGADO), FLAVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO - CPF: 804.234.267-53 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CYRINO - CPF: 086.641.267-04 (ADVOGADO), ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - CPF: 053.746.867-63 (ADVOGADO), CAROLINA MACEDO PIO BORGES DE CASTRO - CPF: 112.731.587-09 (ADVOGADO), RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - CPF: 081.851.277-60 (ADVOGADO), AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA - CPF: 119.012.817-95 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES PINTO - CPF: 058.904.237-89 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DEFANTI FONSECA - CPF: 137.981.967-96 (ADVOGADO), RENATO TOLEDO CABRAL JUNIOR - CPF: 132.849.717-85 (ADVOGADO), MARIANA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 140.939.397-64 (ADVOGADO), BERNARDO SERPA PINTO MARTINS - CPF: 147.183.877-36 (ADVOGADO), ARTHUR LARDOSA DOS SANTOS - CPF: 055.397.987-67 (ADVOGADO), MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - CPF: 105.550.737-00 (ADVOGADO), LUIZ FILIPPE ESTEVES CUNHA - CPF: 112.778.387-47 (ADVOGADO), FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - CPF: 117.477.937-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.572.401/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 700.348.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA FUCCI DA COSTA - CPF: 169.349.587-21 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (EMBARGADO), DANIELA FUCCI DA COSTA - CPF: 169.349.587-21 (ADVOGADO), FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - CPF: 117.477.937-36 (ADVOGADO), FLAVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO - CPF: 804.234.267-53 (ADVOGADO), GUSTAVO BINENBOJM - CPF: 037.682.337-23 (ADVOGADO), MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - CPF: 105.550.737-00 (ADVOGADO), RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - CPF: 081.851.277-60 (ADVOGADO), SANTOS FUTEBOL CLUBE - CNPJ: 58.196.684/0001-29 (APELADO), THAIS VASCONCELLOS RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 295.076.878-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por clube de futebol e confederação desportiva contra acórdão que manteve sentença condenatória por danos morais coletivos decorrentes de falhas organizacionais em evento esportivo, com base no Estatuto do Torcedor e legislação consumerista.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, especificamente quanto: (i) à suposta omissão na valoração de elementos probatórios; (ii) à alegada contradição na utilização de precedentes jurisprudenciais; (iii) à pretensa obscuridade na análise da responsabilidade solidária dos embargantes; e (iv) ao pedido subsidiário de reexame da proporcionalidade da condenação.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado demonstrou-se tecnicamente consistente ao estabelecer a responsabilidade solidária com fundamento na equiparação legal dos embargantes à condição de fornecedores, não se verificando omissão ou obscuridade na fundamentação.

5. A configuração do dano moral coletivo independe da comprovação de prejuízos individuais concretos, perfectibilizando-se
in re ipsa
pela violação da ordem jurídica e dos valores sociais tutelados, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

6. Inexiste contradição na invocação de precedente do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que sua utilização se limitou à demonstração da competência jurisdicional, não configurando adoção de sua
ratio decidendi
para análise meritória.

7. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a formar sua convicção mediante análise conjunta do acervo probatório, não sendo obrigatória a valoração isolada de cada elemento probatório.

8. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SANTOS FUTEBOL CLUBE
e pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, rejeitou a questão de ordem relativa à alegação de incompetência da Justiça Estadual e, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

O embargante SANTOS FUTEBOL CLUBE (Id. 299843873) sustenta a existência dos seguintes vícios no v. acórdão embargado: (i) omissão ao não valorar provas que considera indispensáveis, mormente os depoimentos de pessoas ouvidas como informantes, que comprovariam a ausência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade de terceiros; (ii) omissão quanto à correlação entre os dispositivos legais aplicados e os fatos apurados nos autos; e (iii) contradição interna ao citar precedente do c. Superior Tribunal de Justiça que levaria à improcedência do pedido de danos morais coletivos, adotando, todavia, conclusão diametralmente oposta.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os apontados vícios.

A embargante CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (Id. 300182375) alega que o v. acórdão padeceria de omissão e obscuridade ao analisar conjuntamente sua responsabilidade com a do clube mandante, ignorando a distinção dos regimes jurídicos e a divisão de tarefas que lhe atribui apenas a coordenação geral da competição.

Afirma que sua responsabilização solidária, conforme o art. 19 do Estatuto do Torcedor, seria excepcional e condicionada à prova de prejuízos concretos, os quais aduz inexistentes no caso.

Aponta, ademais, omissão quanto ao pedido subsidiário de exame da proporcionalidade da condenação.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que menciona no recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado a ambos os embargos no Id. 304450881, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SANTOS FUTEBOL CLUBE
e pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, rejeitou a questão de ordem relativa à alegação de incompetência da Justiça Estadual e, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Procedo à análise conjunta dos recursos, dada a manifesta interconexão dos temas neles versados.

Da detida análise do v. acórdão embargado, verifica-se que a alegação de que o exame conjunto das responsabilidades teria gerado obscuridade ou omissão carece de fundamento.

Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao estabelecer a responsabilidade solidária com base na legislação de regência, que não permite a fragmentação de responsabilidades pretendida pelos embargantes.

A solidariedade, no caso, decorre de expressa disposição legal, que equipara a entidade organizadora da competição e o clube mandante à condição de fornecedores, conforme se extrai do voto condutor:

“
O Estatuto de Defesa do Torcedor, regido pela Lei n. 10.671/2003, vigente à época dos fatos (2014), dispunha que: ‘Art. 3o Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo. [...] Constata-se, portanto, que a entidade responsável pela organização da competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o clube detentor do mando de jogo, Santos Futebol Clube, são equiparados a fornecedores, respondendo solidariamente com a empresa que adquiriu os direitos de exploração do mando de jogo por eventual falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/1990
.” (Id. 295859399 – Pág. 21).

No que tange à suposta ausência de danos concretos, argumento de ambas as irresignações, o v. acórdão embargado foi igualmente preciso ao delimitar a natureza jurídica do dano moral coletivo, cuja configuração independe da comprovação de prejuízos individuais, perfectibilizando-se
in re ipsa
pela própria violação da ordem jurídica e dos valores sociais que tutela.

O
decisum
elucidou a questão com esteio em abalizada doutrina e na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, destacando-se o seguinte excerto do v. acórdão:

“
Quanto ao dano moral coletivo, segundo ensinamento doutrinário, representa uma ‘lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser eventualmente apreendidos no plano coletivo’ [...] ‘O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano, independente de atributos da pessoa humana (dor, sofrimento etc.), e que se configura nos casos em que há lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade e fique demonstrado que a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Preenchidos esses requisitos, o dano configura-se
in re ipsa
, dispensando, portanto, a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral’ [...].
” (Id. 295859399 – Pág. 28).

Ademais, esta c. Câmara, em quórum ampliado, ao acolher os fundamentos da sentença, detalhou as graves falhas organizacionais para garantir segurança aos torcedores e a organização adequada do evento, configurando o dano indenizável.

Quanto à alegada omissão na valoração dos depoimentos de informantes, arguida pelo embargante SANTOS FUTEBOL CLUBE, ressalta-se que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador, destinatário da prova, não está adstrito a valorar isoladamente cada elemento probatório, mas sim a formar sua convicção a partir da análise conjunta e crítica do acervo probatório dos autos.

De qualquer forma, a responsabilidade solidária dos embargantes é matéria de direito, extraída da legislação consumerista e desportiva, e não pode ser elidida por depoimentos que versem sobre a execução material de tarefas delegadas a terceiros.

No que concerne à dita contradição no uso do precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.918.948/RJ), revela-se fruto de interpretação equivocada por parte do embargante SANTOS FUTEBOL CLUBE.

Uma leitura atenta do voto condutor evidencia que o referido julgado foi invocado para um fim específico e distinto: refutar a tese de incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Desportiva. A menção ao precedente serviu unicamente para demonstrar que o próprio c. Superior Tribunal de Justiça analisa o mérito de causas fundadas no Estatuto do Torcedor, o que, por via de consequência, firma a competência da jurisdição comum.

Não houve, portanto, adoção de sua
ratio decidendi
para a análise do mérito do presente caso, que possui contornos fáticos e jurídicos próprios. Inexiste, pois, qualquer incongruência lógica no aresto.

Finalmente, quanto ao valor arbitrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos, o v. acórdão embargado assentou: “
a prática de dano à coletividade, reconhecida na sentença, autoriza a condenação dos apelantes ao pagamento de danos morais difusos, que, além do caráter punitivo, possuem ínsito o caráter pedagógico de evitar a recidiva
” (Id. 295859399 – Pág. 29), afastando a alegação da
embargante CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL sobre suposta
desproporcionalidade da condenação.

O que se extrai das razões recursais, em verdade, é o profundo inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento e a nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pelo SANTOS FUTEBOL CLUBE e pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025